Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009188-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: - DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - BENEDITO LEMES DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça – Defensor Público, em favor de Benedito Lemes de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal n.o 2249-76.2018.811.0044, Código: 89453, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar para o paciente.
Sustenta o impetrante que os pacientes se encontram presos desde outubro de 2019, acusados dos crimes de descritos nos art. 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art.14 da lei, n°10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida e, 16/01/2020, porém, a instrução foi interrompida em razão da pandemia.
Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem (Id. 40499460), em 30/03/2020.
Destaca que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2o, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.
Assevera que o periculum in mora decorre, atualmente, da situação de contágio em que vivemos, destacando a existência de 05 (cinco) casos suspeitos na Comarca de Paranatinga/MT, sendo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional e, caso o vírus ingresse no estabelecimento prisional, tornará inócua a medida. Já o fummus bonni iuris, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere da paciente, quando não há fundamento legal para tanto.
Ressalta que as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença, sendo que não se vislumbra, ainda, terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.
No caso dos autos, destaca que o paciente possui diagnóstico com a doença cardiovascular – hipertensão – se enquadrando, assim, no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, bem como que, conforme o disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que indica o cabimento de prisão domiciliar quando o preso se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, fatos estes que não foram observados pela autoridade coatora na decisão que manteve a prisão do paciente de forma inadequada, devendo se antecipar a medida à eventual confirmação da doença e piora do estado clínico da pessoa privada de liberdade.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com monitoramento, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se nos fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista que o paciente possui diagnóstico com a doença cardiovascular hipertensão, estando, portanto, no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus; fato este que a autoridade coatora deixou de observar ao manter a prisão preventiva.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere exclusivamente ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Paranatinga/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há provas suficientes da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, tendo o impetrante juntado, tão somente, um receituário médico com nomes de remédios comumente utilizados para tratar hipertensão.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, o paciente, ainda que sustente se enquadrar em grupo de risco por ser hipertenso, não se encaixa nas demais hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, pois, embora sustente a existência da referida comorbidade, juntou aos autos tão somente um receituário médico, no qual mal consegue identificar os nomes dos remédios receitados.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Ademais, verifica-se ainda da consulta do andamento processual da ação penal originária que o douto magistrado, recentemente, no dia 30 de março de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal (conforme modificação da Lei no 13.964/2019) (Id. 40499460), destacando a prova da materialidade do delito e indícios de autoria, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti, assim como o periculum libertatis, ante a necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, já que, segunda a denúncia, o paciente teve conjunção carnal com as suas enteadas por diversas vezes e durante anos, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado, bem como por não haver alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Tem-se da r. decisão, verbis:
“(...) Trata-se de pedido de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar formulado pela defesa do indiciado Benedito Lemes de Souza, qualificado nos autos (fls. 408/409v).
O Ministério Público pugna pelo indeferimento.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal.
Assim, tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida.
Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria.
Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme já fundamentado às fls. 402/403v, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, já que o acusado teve conjunção carnal com as suas enteadas por diversas vezes e durante anos, ao menos nesse juízo superficial de análise do caso em concreto, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado.
De outro norte, resta incabível a aplicação de prisão domiciliar, eis que ausentes as hipóteses previstas nos incisos I a VI artigo 318 do Código de Processo Penal. Aliado a isso, tem-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar a fim de garantir a ordem pública, já que encontra-se abalada pela gravidade concreta do delito.
Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito.
Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado às fls. 408/409v, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência, por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n.o 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação da Defensoria Pública, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal no 80/94, podendo tais intimações serem direcionadas ao e-mail dp.ptga@gmail.com, enquanto durar a situação de calamidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator